Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007956-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), A FERREIRA METALURGICA - CNPJ: 26.440.661/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE ANULAÇÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por A FERREIRA METALÚRGICA contra decisão monocrática da Relatora que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo a quo deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas, mesmo após embargos de declaração, e requer o reconhecimento da nulidade com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido expresso de anulação da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional impede o conhecimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é possível, em sede de agravo interno, o reconhecimento de nulidade da decisão de primeiro grau com base em interpretação sistemática do pedido recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso que seja inadmissível ou que não ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A parte agravante não formulou, no agravo de instrumento, pedido explícito de anulação da decisão de primeiro grau, tampouco postulou devolução dos autos à origem, limitando-se a requerer apreciação do mérito ainda não enfrentado pelo juízo a quo, o que caracteriza tentativa de supressão de instância.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi apresentada apenas no agravo interno, de forma extemporânea, sem recurso próprio ou pedido direto de anulação, o que inviabiliza sua análise originária pelo colegiado.

A interpretação sistemática do pedido, prevista no art. 322, § 2o, do CPC, não autoriza o afastamento das balizas processuais nem permite a formulação implícita de pedidos que exijam manifestação judicial específica e tempestiva.

A atuação do órgão julgador deve respeitar os limites da devolutividade recursal e o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo vedado à instância superior suprir omissões do juízo de origem sem provocação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de pedido expresso de anulação da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional impede o conhecimento do agravo de instrumento.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação deve ser suscitada de forma específica e tempestiva, por meio do recurso cabível.

A interpretação sistemática do pedido não autoriza a superação das regras de admissibilidade recursal nem legitima a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007956-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: A FERREIRA METALURGICA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
A FERREIRA METALURGICA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pela Recorrente.

A agravante sustenta que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao não reconhecer, de ofício, a nulidade da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas, inclusive após a interposição de embargos de declaração.

Argumenta que, embora o pedido de anulação da decisão não tenha sido formulado de modo expresso no agravo de instrumento, restou clara a intenção da parte ao longo da exposição fática e jurídica, sendo necessária a interpretação do pedido à luz do conjunto da postulação e do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão de primeiro grau e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou, subsidiariamente, que se reconheça a pretensão implícita de anulação, determinando-se o regular enfrentamento das matérias pelo juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007956-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: A FERREIRA METALURGICA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno interposto por
A FERREIRA METALURGICA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão da liminar para que seja determinada a imediata exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que providencie a baixa de eventual protesto em cartório e eventuais cobranças e/ou execução fiscal decorrentes da multa aplicada e do ICMS fixado pela SEFAZ.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

(...) Vistos, RECEBO A INICIAL, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Em relação à audiência de conciliação, DEIXO de designá-la, por ora, sublinhando que a audiência poderá ser designada em qualquer momento, desde que requerida por alguma das partes. Quanto ao pedido de tutela, não se pode perder de vista que, em decorrência do princípio da legalidade, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, o que somente pode ser infirmado por prova inequívoca em sentido contrário, a afastar, ao menos por ora, o fumus boni iuris. Conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, " a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigência de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. (...) a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário" (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 35a edição, 2009, Malheiros Editores, p. 161). E, ao menos nesta sede de cognição sumária, os elementos dos autos e as alegações do requerente não são suficientes para infirmar tal presunção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Contra a decisão se insurgiu a Recorrente, por meio de recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora não conheceu do recurso.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso, no entanto, razão não lhe assiste.

A decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, especialmente com o disposto no artigo 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou que não ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Constata-se que, ao interpor o agravo de instrumento, a agravante não formulou pedido de anulação da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, tampouco postulou a devolução dos autos para novo pronunciamento judicial. Ao contrário, requereu que este Tribunal enfrentasse diretamente o mérito da matéria que sequer fora analisada pelo juízo singular, o que caracteriza, inequivocamente, tentativa de supressão de instância.

Ainda que se alegue, em sede de agravo interno, a existência de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau, não se pode olvidar que a matéria foi deduzida extemporaneamente. Além disso, não houve a formulação expressa e direta de pedido de anulação da decisão na via adequada, o que afasta a possibilidade de conhecimento pelo colegiado de forma originária.

Ressalte-se que, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa, a atuação jurisdicional deve obedecer aos limites da devolutividade recursal e da instância processual competente. O enfrentamento, por esta instância recursal, de matéria não previamente decidida pelo juízo
a quo
, ainda que supostamente omitida, implicaria em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação de supressão de instância.

A tentativa da agravante de reformar a decisão monocrática com base em interpretação extensiva do pedido recursal, invocando o art. 322, § 2o, do CPC, não merece prosperar. A aplicação do princípio da interpretação sistemática do pedido não pode ser utilizada como instrumento de superação das balizas processuais, sob pena de subversão da segurança jurídica e da estabilidade processual.

Ademais, o vício apontado (ausência de fundamentação na decisão do primeiro grau) não foi objeto de pedido explícito de anulação nem foi impugnado de forma suficiente para ensejar sua correção de ofício. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser arguida tempestivamente e de forma específica, preferencialmente mediante recurso próprio, como agravo retido ou apelação, não sendo cabível sua invocação como fundamento exclusivo de reforma em sede de agravo interno de decisão que apenas aplicou corretamente a técnica de não conhecimento por ausência de impugnação específica.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravo interno carece de fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão monocrática, que corretamente deixou de conhecer do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica e tentativa de apreciação prematura de mérito não enfrentado na origem.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025